Tribunal: TJDFT
Processo: 0749859-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) N. 0749859-35.2024.8.07.0000 EMBARGANTES: ANTÔNIA DE FÁTIMA FERREIRA DE SOUZA SOARES e CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP EMBARGADOS: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP e ANTÔNIA DE FÁTIMA FERREIRA DE SOUZA SOARES DESPACHO Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por ANTÔNIA DE FÁTIMA FERREIRA DE SOUZA e COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP visando reformar o acórdão 1983143 (ID 70482259) proferido pela 2a Turma Cível deste Egrégio TJDFT. Nos termos do artigo 1.023, § 2o do Código de Processo Civil, intimem-se as partes contrárias para se manifestarem no prazo legal. Brasília, 30 de maio de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator